Tribunal: TJDFT
Processo: 0711569-67.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria do risco do empreendimento, da qual deriva a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, independentemente de culpa, pelos riscos decorrentes de sua atividade lucrativa, bastando ao consumidor demonstrar o ato lesivo perpetrado, o dano sofrido e o liame causal entre ambos, somente eximindo-se da responsabilidade o prestador, por vícios ou defeitos dos produtos ou serviços postos à disposição dos consumidores, provando a inexistência de defeito no serviço, a culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, § 3o, I e II, do CDC).
2. Nos termos da súmula 479 do STJ “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
3. Não restam dúvidas que houve falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira, ante a inexistência de segurança adequada para verificar a identidade da consumidora no momento da contratação da renovação de empréstimo, de forma a garantir a veracidade das informações e validade do negócio jurídico firmado.
4. No caso, é inequívoco o fato de que a autora sofreu as consequências do ato ilícito, atribuído à falha na prestação dos serviços bancários da parte ré, acarretando-lhe descontos indevidos em sua conta, que repercutiram em sua dignidade. Ademais, em tais circunstâncias os danos morais caracterizam-se in re ipsa, isto é, são presumidos e prescindem de prova. 4.1. O banco requerido é responsável pelos danos imateriais e afetos à esfera intangível dos direitos da personalidade, consistente nos descontos indevidos na conta do consumidor.
5. A quantificação dos danos morais deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser levado em consideração as condições econômicas das partes, a extensão do dano, a necessidade de se coibir a reincidência e o princípio que repele o enriquecimento sem causa. Desse modo, tem-se como justa e suficiente a fixação da indenização, a título de danos morais, devida pelo requerido, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
6. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.